Tribunal: TJDFT
Processo: 0031636-34.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 06. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação cominatória com pedido de antecipação de tutela, em desfavor do Distrito Federal, para que seja compelido a fornecer, por tempo indeterminado, materiais e medicamentos necessários ao tratamento de “Diabetes Mellitus Tipo 1” (CID: E10).
2. Fatos relevantes. (i) apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença de procedência dos pedidos, sob o argumento de que o e. Juízo a quo não teria observado limites orçamentários e programáticos ao intervir na política pública de saúde. Ademais, sustenta que não caberia condenação em honorários advocatícios em seu desfavor; (ii) a Segunda Turma Cível ratificou as conclusões da sentença por entender que tanto a obrigatoriedade de o Poder Público em fornecer medicamento àqueles que não possuem condições financeiras de adquiri-los por conta própria quanto a viabilidade de condenar a Administração Pública ao pagamento de honorários em favor dos advogados contratados pela parte autora constituem temas pacificados; (iii) recursos especial e extraordinário interpostos. O primeiro incorreu em óbice na Súmula 07 do Superior Tribunal de Justiça. O segundo, por sua vez, permaneceu sobrestado até o julgamento definitivo do Tema n.o 06, sob a sistemática da repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, concernente ao “dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o exercício de juízo de retratação ao acórdão proferido em sede de apelação, na parte concernente ao fornecimento de tratamento médico de alto custo, dado o resultado do julgamento do Tema n.o 06/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão paradigma, de observância obrigatória, estabeleceu a necessidade de se ponderar a deferência judicial às capacidades institucionais dos demais Poderes em implementar políticas públicas de saúde. Mais precisamente, consignou que a concessão de medicamentos deve ser buscada, a priori, administrativamente, a partir das listas de dispensação elaboradas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que faz com que a concessão judicial constitua exceção e dependa de requisitos próprios, observado o dever de fundamentação adequada.
5. No caso concreto, a parte autora, portadora de “Diabetes Mellitus Tipo 1”, comprovou a resistência ao tratamento convencional e intensivo, a insuficiência de recursos financeiros para arcar com os gastos inerentes ao tratamento recomendado por médico habilitado, a negativa de seu fornecimento pela Administração Pública e a imprescindibilidade ao seu bem-estar.
6. Nesse quadrante não subsistem dúvidas de que a parte autora apresenta quadro crítico da referida doença, com a possibilidade de intervenção judicial para assegurar a efetivação do seu direito à saúde.
7. E não se pode perder de vista que a suspensão do tratamento, iniciado por meio de tutela antecipada, só seria admissível em caso de ineficácia da terapêutica, à luz do princípio da proporcionalidade, em sua vertente de vedação à proteção insuficiente, considerado o lapso temporal transcorrido desde o ajuizamento da ação (julho de 2008) até a publicação do acórdão paradigma (novembro de 2024).
IV. DISPOSITIVA
8. Apelação reapreciada à luz do tema n.o 06/STF. Juízo de retratação não exercido. Acórdão ratificado.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.031, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: Tema n.o 06/STF; RE 566.471, Relator(a) Ministro: Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 28.11.2024.